Tribunal: TJDFT
Processo: 0723961-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA RONILZA DA SILVA ARAÚJO da decisão que, nos autos da ação de indenização por danos materiais (Processo no 0709793-49.2020.8.07.0001) proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declarou a prescrição de parte dos pedidos formulados, nos seguintes termos: (...) “Prejudicial de prescrição. O autor busca com a presente demanda indenização por danos materiais causados pela instituição financeira ao gerir mal o saldo do fundo PASEP, aplicando índices em desacordo com as normas de regência. Como a alegação é de que o réu não aplicou correção monetária corretamente e não aplicou índice de juros na forma determinada pela lei, a prescrição não atinge o fundo de direito. Havendo obrigação de trato sucessivo, a prescrição incide sobre as parcelas devidas e não sobre a pretensão reparatória propriamente dita. Trata-se de responsabilidade extracontratual, sendo o prazo prescricional regulado pelo art. 205, § 3o, inciso V, CPC. Assim, encontra-se prescrita a pretensão à correção monetária e incidência de juros relativas aos meses anteriores a 3 anos da data de distribuição da ação. Não aplica-se à hipótese o prazo quinquenal que atinge pretensões dirigidas contra a União Federal, conforme Recurso Especial no 1.205.277/PB. A pretensão do autor é indenizatória, como dito, em razão da má gestão do banco na administração do fundo, cujo fundamento é a prática de ação culposa que lhe causou dano de ordem patrimonial. Em razão de o autor buscar a condenação do réu ao pagamento de indenização por atos de má gestão praticados por pessoa jurídica de direito privado, a questão é regulada pelo Código Civil, aplicável às relações privadas. Repise-se que não se discute nestes autos a prática de qualquer ato por parte do Poder Público, mas somente a responsabilidade civil extracontratual de entidade financeira que, descumprindo legislação de regência, aplicou índices de correção menores do que aqueles determinados. Não merece guarida a alegação de que o autor somente tomou ciência do erro na correção do fundo no momento em que sacou o PASEP. A Lei Complementar n° 08/1970, que instituiu o PASEP, determinou ao Banco do Brasil a manutenção de contas individualizadas para cada servidor público, além de organização de cadastro geral de beneficiários do PASEP. Confira-se: Art. 5o - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. (...) § 6o - O Banco do Brasil S.A. organizará o cadastro geral dos beneficiários desta Lei Complementar. Assim, o autor tinha uma conta individual, à qual tinha acesso para acompanhar sua remuneração. O servidor não toma conhecimento de erro na correção e remuneração do valor depositado somente no momento do saque, mas pode acompanhar todo o período de evolução do saldo. De modos que pronuncio a prescrição trienal, estando prescrita a pretensão à correção de valores nos três anos anteriores à distribuição da ação.” Em suas razões recursais (ID 12818475), a agravante, em suma, alega que a decisão agravada não deve prosperar, uma vez que “ignorou o fato de que o prazo prescricional só começa a fluir com o saque total do saldo, de acordo com a Teoria da Actio Nata, pois só neste momento a Agravante, que é titular da conta, toma conhecimento de que não foram feitas as correções monetárias nos valores depositados na conta bancária. Informa que fez o levantamento do saldo em 09/09/2018. Nesse ponto, colaciona precedentes para defender a tese que a prescrição em tela é decenal, pois amparada pelo artigo 205 do Código Civil. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, afastando-se a prescrição. Preparo (ID 17728567). É o relatório. DECIDO. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A questão submetida a exame, nesta análise preliminar, cinge-se em avaliar a correta interpretação do instituto da prescrição. Na espécie, todavia, não observo a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Nesse aspecto, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos fatos expostos, porquanto não existirem elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.